Tribunal: TJES
Processo: 5003433-35.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003433-35.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVI FARIA DE MESQUITA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003433-35.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LEVI FARIA DE MESQUITA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 16098012, sendo este cabível tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro o benefício pleiteado, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o relatório contido na sentença combatida:
“
Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência
proposta por LEVI FARIA DE MESQUITA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ambos devidamente qualificados, sob os fundamentos expostos n
a petição inicial
de ID
49063446
, requerendo a parte autora:
a) seja concedida antecipação de tutela de urgência determinando a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na instalação sob sua titularidade, bem como não proceda com a negativação/protesto de seu nome; b) a suspensão dos efeitos do TOI nº 9951242, ainda em sede liminar; c) seja declarado inexistência do débito de R$ 29.836,07 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos) relativo a recuperação de consumo , e; d) a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, tendo concluído que não houve irregularidade na emissão do TOI e no processo administrativo de recuperação de consumo.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16098013 pretendendo a reforma da sentença, sustentando a nulidade do Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI.

Contrarrazões no id 16098017, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos,
concluo que merecem acolhimento as razões recursais
.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que o Juízo sentenciante compreendeu que a Recorrida teria seguido adequadamente os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Inclusive, argumentou pela presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária, equiparando estes aos atos administrativos.

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento alcançado pelo N. Juízo sentenciante sobre a higidez da documentação acostada pela empresa recorrida, especialmente quanto ao TOI emitido.

Ainda que se equipare os atos da concessionária aos atos administrativos, observo que a emissão do TOI não seguiu requisito essencial para sua validade, qual seja: a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de pessoa maior de idade, conforme art. 591 da Resolução normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I -
entregar cópia legível ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Não existe no citado dispositivo nenhum permissivo para que a inspeção seja feita na ausência do consumidor, ainda mais em se tratando de inspeção surpresa e realizada por iniciativa da concessionária, como é o caso
. Ademais, a mera anotação de “Recusou assinar” consignada no TOI de ID 16098008 não se mostra suficiente para comprovar a efetiva recusa do consumidor em acompanhar ou subscrever o termo, tratando-se de declaração unilateral produzida pela própria concessionária, desprovida de outros elementos probatórios capazes de corroborar tal alegação.

Nesse passo, ainda que o consumidor tenha sido notificado posteriormente e realizado defesa administrativa, entendo que a emissão do TOI sem a observância criteriosa dos requisitos normativos macula o ato desde a origem.

Por fim, destaco que a suposta irregularidade foi constatada em 31/10/2023, segundo consta no TOI. Contudo, o período em que busca a recuperação de receita é de 11/01/2022 a 31/10/2023 (id 16098009).

Esse panorama (ausência do consumidor no momento da vistoria e recuperação de receita de período diverso daquele da ocorrência) me leva à conclusão de que há nulidade insuperáveis no procedimento administrativo em análise, a começar pela nulidade do TOI que leva à nulidade dos atos posteriores. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DA LEI 9.099/95 . SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APURADO EM REVISÃO DE FATURAMENTO ORIGINADO DA CONFECÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TOI REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA POR ELE INDICADA/AUTORIZADA
(ANEEL, RESOLUÇÃO N. 414/2010, ART. 129, § 2º). AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DE PERÍCIA PELA CONCESSIONÁRIA (ANEEL, RESOLUÇÃO N. 414/2010, ART. 129, § 1º, II E III). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV). FRAUDE NÃO DEMONSTRADA A CONTENTO (CPC, ART. 373, II). PRECEDENTES. DÉBITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5057838-18.2021.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, 08/09/2022).

Sendo assim, ante a fragilidade do acervo probatório produzido pela recorrida e configurada a nulidade do TOI, é procedente a pretensão de declaração de inexistência do débito discutido nestes autos. Por consequência, não há que se falar em pedido contraposto.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, contudo, a pretensão não merece prosperar. Embora se verifique a ocorrência de cobrança indevida, não há nos autos elementos que evidenciem circunstâncias aptas a caracterizar lesão a direitos da personalidade.

Com efeito, não restou demonstrada a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que, em regra, poderiam ensejar abalo moral indenizável. Assim, ausente prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o caso se amolda à hipótese de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar a condenação por danos morais.

Nos termos acima, conclui-se que merece reforma a sentença objurgada, para que as pretensões autorais sejam julgadas parcialmente procedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, pelo que reformo a sentença combatida e:

a)
Declaro a nulidade do TOI discutido nestes autos
(id 16098008) e de todos os atos e cobranças dele decorrentes;

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)